Tribunal: TJSP
Processo: 1011814-03.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Matéria atinente a litigância de má-fé arguida em contrarrazões – Aclaramento – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos acolhidos apenas para aclaramento, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011814-03.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
WEBBER JO IBARA, são embargados S MOTORS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. e AUTO MECÂNICA DURANTE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011814-03.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 22749 - Marília
2
Embargos de Declaração no 1011814-03.2018.8.26.0344/50000
Comarca: Marília
Embargante: Webber Jo Ibara
Embargados: S Motors Comércio Importação e Exportação Ltda Brasil e
Auto Mecânica Durante Ltda
Juiz(a): Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
VOTO 22.749
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Matéria
atinente a litigância de má-fé arguida em contrarrazões

Aclaramento
Inexistência de quaisquer dos defeitos
mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil -
Embargos acolhidos apenas para aclaramento, sem modificação
do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
WEBBER JO IBARA contra o V. Acórdão proferido no recurso de apelação
em que é recorrido, invocando a ocorrência de omissão.
Em síntese, alega ausência de manifestação a
pedido de condenação por litigância de má-fé da parte adversa em razão
de interposição de recurso meramente protelatório.
Suprido o vício alegado, requer o acolhimento
recursal.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito,
comportando apenas esclarecimento.
Com
efeito,
arguiu
o
embargante
em
contrarrazões litigância de má-fé das embargadas por constatar nas
razões de apelação argumentos meramente protelatórios. Requereu a
incidência de multa pela prática da litigância de má-fé, nos termos do
art. 80, VII c.c. art. 81, caput, §1o, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011814-03.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 22749 - Marília
3
Dito isso, a matéria deduzida já é conhecida,
tendo sido devidamente apreciada e rechaçada pelo acórdão que
concluiu com total coerência e clareza.
Num segundo plano, apenas para aclaramento, a
pretensão do embargante e sua visão sobre os fatos não se coaduna
com aquela constatada nos autos.
Dessa forma, não restaram caracterizadas as
hipóteses previstas no art. 80, do CPC, razão pela qual fica afastada a
alegação de litigância de má-fé.
Conclui-se que não há argumentos robustos
capazes de ensejar o acolhimento dos declaratórios.
A finalidade dos embargos de declaração é
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. No caso sub
judice não houve qualquer vício autorizador do instrumento jurídico.
Diante destas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Pelo
exposto,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios tão somente para aclaramento, sem modificação do
julgado.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator